Tribunal: TCU
Processo: 043.532/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face de irregularidades verificados no âmbito de convênios firmados com a Universidade Federal de Rondônia (Unir) e como executora a Fundação Rio Madeira (Riomar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em face de irregularidades verificados no âmbito dos Convênios 110/2007 e 118/2007, ambos firmados com a Universidade Federal de Rondônia (Unir) e como executora a Fundação Rio Madeira (Riomar). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, os Srs. José Januário de Oliveira Amaral, Oscar Martins Silveira e a Fundação Rio Madeira; 9.2. excluir do rol de responsáveis a Universidade Federal de Rondônia e os Srs. Alcebíades Flávio da Silva, Edson Izidio Guimarães e Haroldo Cristovam Teixeira Leite, e as Sras. Cláudia Clementino Oliveira, Maria das Graças Silva Nascimento Silva e Waldemarina Vieira de Melo; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas de José Januário de Oliveira Amaral, Oscar Martins Silveira e da Fundação Riomar, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data Valor (R$) 3/9/2010 25.000,00 8/9/2010 70.000,00 8/9/2010 5.500,00 9/9/2010 55.000,00 9/9/2010 20.000,00 9.4. aplicar, individualmente, aos Srs. José Januário de Oliveira Amaral e Oscar Martins Silveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); e 9.7. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, para a adoção das medidas que entender cabíveis.